Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR. CRÉDITO CONCURSAL. TEMA 1.051/STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
1. 1. Nos termos da tese vinculante fixada pelo STJ, quando do julgamento do Tema 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (STJ. REsp 1840531/RS. Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)
2. No caso concreto, os débitos condominiais exequendos referem-se ao período de julho a setembro de 2022, sendo, portanto, anteriores ao pedido de recuperação judicial, deferido em maio de 2024, o que lhes confere natureza concursal.
3. “Na recuperação judicial, os créditos decorrentes de despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação são concursais e, como tal, haverão de ser pagos nos exatos termos definidos no plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia de credores e homologado judicialmente.” (REsp n. 2.002.590/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 14/9/2023.)
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.